Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1863973/SP - TEMA 1.085). ART. 932, IV, “B”, DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA SE ASSEMELHA AO PRECEDENTE E EM NADA OBSTA A APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pela decisão guerreada, o agravo de instrumento foi desprovido porque, na forma do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

2. Conforme asseverado na decisão recorrida, em que pese a argumentação do agravante quanto à sua intenção de afastar a incidência do precedente qualificado, e sob a alegação de não haver “pedido para mera limitação dos empréstimos a 30% de sua remuneração líquida”, não há como se afastar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Logo, a questão trazida no recurso encontra óbice na jurisprudência vinculante consolidada no julgamento do REsp 1863973/SP (Tema 1.085), do Superior Tribunal de Justiça, de forma a permitir seu julgamento monocraticamente, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de processo Civil.

3. De qualquer sorte, inexistindo flagrante ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual, é recomendável prestigiar a livre manifestação de vontade retratada na celebração do negócio jurídico até que sobrevenha a solução definitiva da controvérsia.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.